Tribunal: TJSP
Processo: 1000030-30.2021.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Reconhecimento da inexigibilidade de contratos de mútulo fraudulentos e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Impugnação do "quantum" indenizatório. Caráter punitivo e satisfativo das indenizações por danos morais, em harmonia com as consequências em concreto resultantes do ato lesivo na órbita jurídica da vítima. Indenização mantida. Honorários

Ementa:
Responsabilidade civil. Reconhecimento da inexigibilidade de contratos de mútulo fraudulentos e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Impugnação do "quantum" indenizatório. Caráter punitivo e satisfativo das indenizações por danos morais, em harmonia com as consequências em concreto resultantes do ato lesivo na órbita jurídica da vítima. Indenização mantida. Honorários recursais. Majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.